Tribunal: TJSP
Processo: 1009018-11.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Validade das taxas contratadas de 1,91% ao mês, 25,52% ao ano e Custo Efetivo Total (CET) de 34,30% ao ano - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS 1578553/SP e REsp no 1639320/SP - Tarifa de avaliação de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Validade das taxas contratadas de 1,91% ao mês, 25,52% ao ano e Custo Efetivo Total (CET) de 34,30% ao ano - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS 1578553/SP e REsp no 1639320/SP - Tarifa de avaliação de bem e registro de contrato – Cobranças devidas – Contratação de seguro de proteção financeira e título de capitalização (parcela premiável) – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento - Ausente prova de que o autor pudesse contratar outra seguradora- Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recursos desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009018-11.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
EMERSON
ROBERTO
AFFONSO
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009018-11.2017.8.26.0009 -Voto no
2
VOTO No: 43483
APEL.No: 1009018-11.2017.8.26.0009
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Vila Prudente
APTES. : Emerson Roberto Affonso (Justiça Gratuita) e BV Financeira S/A -
Crédito Financiamento e Investimento
APDOS. : Os mesmos
SENTENÇA DA JUÍZA: Cláudia Ribeiro
CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo Incidência do CDC Admissibilidade
Juros contratuais Validade das taxas contratadas de
1,91% ao mês, 25,52% ao ano e Custo Efetivo Total
(CET) de 34,30% ao ano - Tarifas bancárias
Aplicação das teses definidas pelo STJ no
julgamento de recursos especiais repetitivos no
1.251.331/RS 1578553/SP e REsp no 1639320/SP -
Tarifa de avaliação de bem e registro de contrato
Cobranças devidas
Contratação de seguro de
proteção financeira e título de capitalização (parcela
premiável) Abusividade Inclusão do prêmio no
próprio valor financiado que denota o vício de
consentimento - Ausente prova de que o autor
pudesse contratar outra seguradora- Sentença
mantida
Honorários recursais
Cabimento -
Honorários advocatícios majorados de 10% para
15% sobre o valor da causa, em observância ao art.
85, § 11, do CPC/2015 - Recursos desprovidos, com
observação.
1. Recursos de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação revisional de financiamento de veículo
para condenar o Banco-réu à repetição simples do indébito [restituição dos
valores do seguro de proteção financeira e da capitalização de parcela
premiável (corrigidos monetariamente pela tabela prática do Tribunal de
Justiça desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação)]; em razão da sucumbência mínima do Banco-réu, o autor foi
condenado a pagar as custas, as despesas processuais e os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009018-11.2017.8.26.0009 -Voto no
3
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
que lhe fora concedida.
Sustenta o autor que os juros contratuais devem ser
limitados. Afirma que as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato
são abusivas e devem ser afastadas.
Sustenta o Banco-réu a ocorrência de cerceamento de
defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pois pretendia demonstrar
a efetiva prestação dos serviços. Sustenta a licitude da cobrança das tarifas
bancárias, notadamente o seguro de proteção financeira e o título de
capitalização (parcela premiável). Insurge-se, também, quanto à incidência
dos juros remuneratórios no cálculo do valor a ser restituído. Pretende ainda
se mantida a sua condenação que os juros de mora incidam a partir do
trânsito em julgado e a correção monetária desde o ajuizamento da ação.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados.
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento para
aquisição de veículo, ao fundamento de haver cobrança ilegal de juros, cuja
taxa foi pactuada em patamar excessivo, acima da taxa de mercado, além de
haver cobrança indevida de tarifas bancárias e seguro.
Não obstante o CDC incida na espécie (cf. súmula 297 do
STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente como
indevidos. Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os frutos
produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional que os
fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não dispensa
regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra auto-aplicável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009018-11.2017.8.26.0009 -Voto no
4
dependente que é de lei complementar (cf. súmula vinculante no 7). Terceiro
porque o tipo de operação bancária pactuada não segue a limitação do
Decreto no 22.626/33, nos termos da súmula 596 do STF.
São válidas, pois, as taxas contratadas de 1,91% ao mês,
25,52% ao ano e Custo Efetivo Total (CET) de 34,30% ao ano (cf. fl. 23),
não tendo o autor demonstrado que elas superam as de mercado na época da
contratação.
2.2. A cobrança de tarifas nos contratos bancários por
entidades financeiras e contratação de seguro foi objeto de julgamento de
recursos especiais sob o rito repetitivo pelo STJ ao final do ano de 2018,
sendo fixada a seguinte tese:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009018-11.2017.8.26.0009 -Voto no
5
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato de financiamento previu tarifa de avaliação de
bem de R$ 395,00 e tarifa de registro de contrato de R$ 120,03 e a Corte
Superior entendeu pela validade de sua cobrança, em princípio.
O autor controverteu a existência da prestação dos
serviços e o réu comprovou a realização do serviço de avaliação com o laudo
de avaliação do veículo juntado aos autos a fls. 92-94, bem como o registro
do contrato (cf. fl. 95). Aliás, o próprio documento de propriedade do veículo
trazido pelo autor a fl. 22 comprova a prestação deste serviço.
Não há, assim, ilegalidade da cobrança das tarifas de
avaliação de bem e de registro de contrato.
O autor sustentou que foi compelido a contratar o seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009018-11.2017.8.26.0009 -Voto no
6
indicado pelo Banco-réu e, embora este sustente que o seguro não decorreu
de adesão automática ao financiamento, mas celebrado em instrumento
apartado, o que se vê é que o prêmio foi incluído no próprio valor
financiado, sendo o suficiente para se reconhecer a verossimilhança da tese
do autor.
Esta mesma prática se deu com o título de capitalização
(parcela premiável), cujo valor (R$ 219,74) foi incluído no montante do
valor financiado.
Embora o Banco-réu tenha juntado aos autos alguns
documentos que demonstrem que o autor podia contratar ou não o seguro e o
título de capitalização, ele não trouxe as demais opções oferecidas ao
consumidor, não se desincumbindo, portanto, do ônus de provar que este
último tinha a alternativa de contratar outra seguradora.
2.5. Subsiste, pois, a parcial procedência da ação
revisional, nos moldes em que proferida a sentença recorrida.
2.6. O art. 85, § 11, do CPC/2015 dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios definidos pela
sentença recorrida majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa
(observada a gratuidade processual concedida ao vencido).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento aos recursos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009018-11.2017.8.26.0009 -Voto no
7
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator